Tribunal: TJDFT
Processo: 0716108-53.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0716108-53.2017.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, LIANE MOREIRA SILVA, LUIZ RONALDO FERREIRA LIMA EMBARGADO: LIANE MOREIRA SILVA, LUIZ RONALDO FERREIRA LIMA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Não obstante não exista previsão de sustentação oral nos embargos de declaração, conforme art. 937 do CPC e Regimento Interno do TJDFT, a peticionante pretende, na verdade,se pronunciar sobre a tese fixada no Recurso Extraordinário 905.357, paradigma do Tema 864 da sistemática da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, cujo acórdão foi publicado em 18/12/2019, de modo que poderá refletir no rejulgamento do Recurso Inominado. Assim, defiro o pedido de retirada de pauta e inclusão na próxima sessão de julgamento telepresencial. Int. Brasília/DF, 17 de julho de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora